Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de ato judicial que ostenta conteúdo decisório, portanto, é imperiosa a conclusão de que o recurso é cabível.
2. Prejudicialidade consiste em um vínculo de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. 2.1. Na hipótese, percebe-se a existência de prejudicialidade externa, na medida em que há risco de decisões conflitantes, e que, de fato, estão sujeitas à apreciação do juízo arbitral, o que faz necessário o sobrestamento do feito, como forma de garantir a efetividade da solução arbitral.
3. Na hipótese de prejudicialidade externa, o art. 313, § 4o, do CPC, prevê que o prazo de suspensão não excederá 1 (um) ano. 3.1. Todavia, é certo que não se trata de limitação temporal absoluta, podendo o magistrado, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, exceder o prazo previsto. Precedentes.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.